Tribunal: TJSP
Processo: 2070497-78.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Representação comercial
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c. INDENIZAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão que fixou o valor de R$ 335.790,60 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa reais e sessenta centavos) como devido a título de bônus/premiação – Pleito de reforma com fundamento no art. 966, IV, do CPC – Cabimento – PRELIMINAR – Impugnação ao valor da causa, alegada pela ré –

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c. INDENIZAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão que fixou o valor de R$ 335.790,60 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa reais e sessenta centavos) como devido a título de bônus/premiação – Pleito de reforma com fundamento no art. 966, IV, do CPC – Cabimento – PRELIMINAR – Impugnação ao valor da causa, alegada pela ré – Afastamento – Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico almejado – Pretensão à redução do montante fixado em liquidação de sentença para a indenização do bônus/premiação – Desnecessidade de atualização monetária, inclusão de juros e de honorários advocatícios que somente serão devidos na fase de cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos – Valor atribuído à causa que se mostra correto – MÉRITO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – Ocorrência – Controvérsia quanto à base de cálculo do bônus premiação diante da diferença de grafia existente entre "0,5% sobre o valor de comissões" utilizado no dispositivo e "0,5% de acréscimo às comissões" utilizado na fundamentação – Somente o dispositivo faz coisa julgada material – Ausência de impugnação oportuna apontando obscuridade ou contradição – Correta será a adoção do cálculo que aplicou o percentual do bônus sobre o "valor das comissões pagas" e não, como foi feito, sobre o "total de vendas" – AÇÃO RESCISÓRIA procedente, para fixar o valor de R$ 9.530,61 (nove mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e um centavos) como devido a título de bônus premiação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Registro: 2020.0000719379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2070497-78.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor KOGA
KOGA E CIA LTDA, é réu PEÇA MAIS REPRESENTAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente a ação
rescisória. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO,
COUTINHO DE ARRUDA, JOVINO DE SYLOS, SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL
PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2070497-78.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07356
Página 2 de 10
Voto no 07356
Ação Rescisória no 2070497-78.2018.8.26.0000
Autora: KOGA KOGA E CIA LTDA.
Ré: PEÇA MAIS REPRESENTAÇÕES LTDA.
AÇÃO
RESCISÓRIA

AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
c.c.
INDENIZAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA Decisão que fixou o valor
de R$ 335.790,60 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa
reais e sessenta centavos) como devido a título de bônus/premiação
Pleito de reforma com fundamento no art. 966, IV, do CPC Cabimento
PRELIMINAR
Impugnação ao valor da causa, alegada pela ré

Afastamento
Valor da causa que deve corresponder ao proveito
econômico almejado
Pretensão à redução do montante fixado em
liquidação de sentença para a indenização do bônus/premiação

Desnecessidade de atualização monetária, inclusão de juros e de
honorários advocatícios que somente serão devidos na fase de
cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos Valor atribuído
à causa que se mostra correto MÉRITO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
Ocorrência
Controvérsia quanto à base de cálculo do bônus
premiação diante da diferença de grafia existente entre “0,5% sobre o
valor de comissões” utilizado no dispositivo e “0,5% de acréscimo às
comissões” utilizado na fundamentação Somente o dispositivo faz coisa
julgada material
Ausência de impugnação oportuna apontando
obscuridade ou contradição
Correta será a adoção do cálculo que
aplicou o percentual do bônus sobre o “valor das comissões pagas” e
não, como foi feito, sobre o “total de vendas”
AÇÃO RESCISÓRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2070497-78.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07356
Página 3 de 10
procedente, para fixar o valor de R$ 9.530,61 (nove mil, quinhentos e
trinta reais e sessenta e um centavos) como devido a título de bônus
premiação.
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por Koga
Koga e Cia Ltda. contra Peça Mais Representações Ltda., com
fundamento no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, visando
desconstituir a r. decisão (fl. 43), proferida nos autos da AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL c.c. INDENIZAÇÃO, ajuizada pela ré em face da
autora, que, em liquidação de sentença, fixou o “quantum debeatur” em R$
2.959,25 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco
centavos) relativo às diferenças de comissões e em R$ 335.790,60
(trezentos e trinta e cinco mil setecentos e noventa reais e sessenta centavos)
no que se refere ao bônus/premiação.
Alega a autora na presente ação (fls. 02/22), em síntese,
que sua irresignação se restringe à condenação ao pagamento de indenização
referente a bônus/premiação. Sustenta que o valor adotado na decisão
rescindenda não pode ser acolhido, pois o cálculo deve observar o valor das
comissões recebidas e não o total vendido, tal como mantido pelo v. acórdão
que negou provimento à apelação interposta pela autora. Aponta a existência
de violação a coisa julgada. Aponta que a liquidação de sentença tem
natureza de ação, razão pela qual é irrelevante o fato de a decisão que julga a
liquidação ser classificada como interlocutória e sujeita a agravo de
instrumento. Pondera que a r. sentença proferida na ação revisional c.c.
indenizatória estabeleceu que o bônus deve corresponder a 0,5% sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2070497-78.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07356
Página 4 de 10
comissões, logo, o cálculo realizado considerando os valores das vendas
mensais está equivocado. Aduz a necessidade de adoção do valor apontado no
laudo pericial retificado. Defende que em sede de liquidação de sentença é
vedada nova discussão ou modificação do título executivo judicial.
Com tais argumentos pediu a concessão da tutela
antecipada, para suspender os efeitos da decisão rescindenda, para que, ao
final, seja dada procedência a presente ação, com a desconstituição da r.
decisão transitada em julgado (fls. 17/18).
A
tutela
antecipada
foi
deferida
pelo
Ilustre
Desembargador Coutinho de Arruda, nos termos requeridos (fl. 4.684).
Em contestação (fls. 4.719/4.736), alega a ré, em síntese
e em preliminar, o impedimento do Relator sorteado e a impugnação do valor
dado à causa. No mérito, sustenta que o bônus/premiação equivale a 0,5% do
valor bruto das vendas, estando correta a decisão rescindenda. Aponta que a
autora altera a verdade dos fatos e faz interpretação equivocada do dispositivo
da sentença. Pondera que na fundamentação da r. sentença restou reconhecido
que o bônus corresponde a um acréscimo às comissões, devendo o percentual
de 0,5% ser somado ao percentual padrão das comissões convencionadas
entre as partes, contudo, por um equívoco na redação, constou a expressão
bônus de 0,5% sobre o valor de comissões. Aduz que a impugnação
apresentada pela autora ao primeiro cálculo realizado pela perita não foi
submetida ao contraditório. Defende que a autora não interpôs agravo de
instrumento contra a decisão rescindenda, o que permitiu o início do
cumprimento de sentença. Diz que a pretensão da autora está amparada em
uma incorreta interpretação de uma frase no dispositivo da sentença. Afirma
que é inequívoco que o bônus/premiação corresponde a um acréscimo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2070497-78.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07356
Página 5 de 10
percentual de comissão padrão, sendo ambos calculados sobre o total das
vendas. Alega que a autora deve ser condenada às penas de litigância de má-
fé.
O Ilustre Desembargador Coutinho de Arruda reconheceu
seu impedimento, uma vez que a matéria de fundo desta ação, qual seja, o
alegado desacerto da decisão rescindenda, em afronta aos termos da sentença
de mérito transitada em julgado, já foi trazido pela autora e julgado pela C. 16a
Câmara de Direito Privado em outras duas oportunidades: a) quando não foi
atribuído efeito suspensivo em impugnação ao cumprimento de sentença (AI no
2002527-61.2018.8.26.0000), b) quando foi rejeitada a impugnação (AI.
2034376-51.2018.8.26.0000), razão pela qual representou à Presidência do
Direito Privado quanto à viabilidade da redistribuição da ação (fl. 4.751/4.752).
O Ilustre Presidente da Seção de Direito Privado,
Desembargador Gastão Toledo de Campos Mello Filho, determinou a
redistribuição do feito ao 8o Grupo de Câmaras de Direito Privado.
Foram opostos embargos de declaração pela autora,
que foram rejeitados (fls. 4.785/4.787).
A ação é tempestiva.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente afasto a preliminar de impugnação ao
valor da causa, alegada pela ré.
A atribuição do valor da causa é exigência que decorre do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2070497-78.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07356
Página 6 de 10
disposto no artigo 291 do Código de Processo Civil, devendo corresponder
ao proveito econômico pretendido pela parte autora, de acordo com os
critérios estabelecidos pelo artigo 292 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a autora atribuiu à causa o valor de
R$ 335.790,60 (trezentos e trinta cinco mil, setecentos e noventa reais e
sessenta centavos), que corresponde ao montante fixado em liquidação de
sentença para a indenização do bônus/premiação.
Reclama a ré que o valor deveria ter sido atualizado e
acrescido de juros de mora e da verba honorária, o que corresponderia a R$
536.481,95 (quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e
noventa e cinco centavos), contudo, sem razão.
A aplicação de atualização monetária, juros e honorários
advocatícios somente ocorre na fase de cumprimento de sentença, o que não é
o caso, pois a irresignação da autora atinge os cálculos da liquidação de
sentença, apresentados pela ré.
Deste modo, correto o valor atribuído à causa.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
A autora propôs a presente ação rescisória com o seguinte
fundamento: ofensa à coisa julgada (artigo 966, incisos IV do Código de
Processo Civil).
É o caso de julgar procedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2070497-78.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07356
Página 7 de 10
A decisão rescindenda fixou a indenização do
bônus/premiação em R$ 335.790,60 (trezentos e trinta e cinco mil,
setecentos e noventa reais e sessenta centavos) (fls. 2.307/2.327).
A autora alega que referido cálculo não condiz com o que
foi estabelecido no título judicial, devendo para se calcular o bônus, ser
aplicado o percentual de 0,5% sobre o “valor da comissão” paga e não sobre o
“valor total de vendas”.
A r. sentença, ao analisar o pleito de pagamento do
bônus/premiação, assim consignou na fundamentação (fls. 56/62):
“No que concerne a bônus/premiação as correspondências da ré, dirigidas a seus
representantes (fls. 59 e 65), consigna campo a respeito, fazendo prova de que
realmente ela estabeleceu denominada premiação de 0,5% de acréscimo
às comissões quando atingidas as metas de vendas por parte do
representante, corroborando assim a fila de cálculos de comissão e
prêmio, juntada a fls. 44, comportando, portanto, acolhimento do respectivo
pedido da autora de recebimento do valor correspondente ao bônus de 0,5% nos
meses em que atingida a meta de vendas fixada pela ré.
E é a mingua da necessária prova documental por parte da ré quanto ao valor
fixado das metas, pois na defesa preferiu negar consenso a respeito, fica acolhido
o valor de R$ 260.000,00 a partir de 1o/01/2004, já que a anotação desse valor na
correspondência endereçada à autora está em consonância com a anotação do
nome do representante legal da autora na mesma correspondência (v. fls. 61 e
65). Período anterior a 1o/01/2004 não há prova documental, a necessária, sequer
extratos da autora a comprovar depósito de valor de comissão englobando valor
de premiação, razões pelas quais fica rejeitada retroação.
De tal modo, deve a ré à autora valor correspondente a 0,5% de bônus
sobre as comissões a partir de 1o/01/2004 nos meses em que atingida
as metas de vendas além do valor de R$ 260.00,00, cujo montante final
deverá ser apurado em liquidação de sentença por cálculos vista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2070497-78.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07356
Página 8 de 10
demonstrativos de vendas a fls. 82/83 e de comissões a fls. 84/85.”
No dispositivo da r. sentença, constou:
“Isto posto e considerando o mais que dos autos conga, JULGO PROCEDENTE
EM PARTE a presente AÇÃO e CONDENO a ré a pagar à autora: (...) ii)
indenização de bônus/premiação de 0,5% sobre o valor de comissões a
partir de 1o/01/2004 nos meses em que atingida meta de vendas de R$
260.000,00 (...)”
Por sua vez, o v. acórdão proferido pela C. 16a Câmara
de Direito Privado, que manteve a r. sentença, assim consignou (fls.
350/353):
“Inicialmente, destaque-se que não há que se falar em sentença “ultra petita” no
tocante à condenação ao pagamento dos “bônus/prêmios” uma vez que o pedido
foi delimitado na inicial e contestado pela ora recorrente.
Nesse trilho, ausente nos autos qualquer prova que desabone o documento de fls.
61/65, correspondência que demonstra que fora estabelecida premiação no
percentual de 0.5% de acréscimo às comissões quando atingidas as
metas de vendas, circunstância corroborada pela fita de cálculo às fls. 44.”
Ao que se vê, a controvérsia se resume à diferença de
grafia entre “0,5% de acréscimo às comissões” e “0,5% sobre o valor
de comissões”.
Considerando o disposto no artigo 504 do Código de
Processo Civil, é possível dizer que apesar de em algumas vezes a
fundamentação da sentença conduzir a interpretações diversas do que constou
no dispositivo, é certo que somente o preceito enunciado no dispositivo pelo
Julgador faz coisa julgada material, transformando-se em título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2070497-78.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07356
Página 9 de 10
judicial e dando ensejo à execução.
Desta forma, independentemente dos termos utilizados na
fundamentação, é o que conta no dispositivo que transita em julgado e pode
ser executado.
Sendo assim, no caso dos autos, é de se considerar que o
bônus/premiação corresponde a 0,5% sobre o valor de comissões.
É importante consignar que o pagamento de tal verba não
deixa de ser um acréscimo ao montante já pago a título de comissão àqueles
que ultrapassaram a meta previamente estabelecida, logo, o que constou na
fundamentação (0,5 % de bônus sobre as comissões) não conflita
necessariamente com o dispositivo da sentença citada (0,5% sobre o
valor de comissões), nem tampouco conflita com o que constou no v.
acórdão (0,5% de acréscimo às comissões).
Também não se pode esquecer que nenhuma das partes
opôs embargos de declaração alegando alguma contradição entre a
fundamentação e o dispositivo da sentença ou requerendo esclarecimento
quanto à base de cálculo do bônus.
Diante de tais considerações, cabe a análise dos dois
cálculos apresentados pela perita judicial, utilizando duas bases de cálculo
diferentes.
O primeiro cálculo apontou como devido a título de
bônus/premiação o valor de R$ 335.790,60 (trezentos e trinta e cinco mil,
setecentos e noventa reais e sessenta centavos), sendo este cálculo
realizado sobre o total das vendas, quando ultrapassada a meta
estabelecida no mês (fl. 2.317).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2070497-78.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07356
Página 10 de 10
Já o segundo cálculo realizado pela perita judicial apontou
como devido a título de bônus/premiação o valor de R$ 9.530,61 (nove mil,
quinhentos e trinta reais e sessenta e um centavos), sendo neste caso o
cálculo utilizado como base no valor das comissões pagas, também
quando ultrapassada a meta estabelecida (fl. 2.846).
Assim, considerando que o título executivo reconhece
bônus/premiação de 0,5% sobre o valor de comissões, é o caso de se
adotar como devido o valor de R$ 9.530,61 (nove mil, quinhentos e trinta
reais e sessenta e um centavos), apontado no segundo cálculo realizado, acima
citado.
Diante da procedência da ação rescisória, forçoso o
reconhecimento da sucumbência da ré, que fica condenada ao pagamento
das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
15% sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença sobre o valor que a
autora deveria pagar a nível de bônus/premiação e o valor que vai pagar com a
procedência desta ação).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação
rescisória, para fixar o valor de R$ 9.530,61 (nove mil, quinhentos e trinta
reais e sessenta e um centavos) como devido a título de bônus/premiação, condenando a ré ao pagamento das verbas
sucumbenciais, nos termos acima expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)